Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710140-51.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO ESTEVAO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ALESSANDRO ESTEVAO DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 1/10/2020, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente encontra-se preso desde o dia 1/10/2020, ou seja, há 188 (cento e oitenta e oito) dias, mas “a instrução do processo até o momento não foi encerrada, está aguardando julgamento (sentença), sendo que em nenhum momento a defesa contribuiu para o excesso de prazo”. Alega que a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica prevêem que todo preso tem o direito de ser julgado em prazo razoável. Cita a Instrução 1, de 21/2/2011, da Corregedoria deste TJDFT. Salienta que o paciente tem família, tem mãe que possui comércio próprio e endereço fixo e não vai causar nenhum óbice ao seguimento da instrução processual. Afirma que desde já o paciente irá comparecer a todos os atos determinados e cumprirá com todas as medidas cautelares determinadas em caso de concessão do writ. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Costa da decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente que “todas as testemunhas já foram ouvidas, e o réu, interrogado, sendo que o feito aguarda apenas a juntada do laudo de exame químico das substâncias apreendidas para ser encaminhado para alegações finais. É dizer: a sentença está na iminência de ser prolatada.” (ID 24700768 - Pág. 3). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador